Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743388-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desembargador Angelo Canducci Passareli, e CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisas e Avaliação e Seleção de Eventos, objetivando a isenção na taxa de inscrição do concurso para a carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Por meio da decisão de ID 42449755, proferida no Plantão Judicial em 26/12/2022, o pedido liminar foi indeferido. Ao prestar informações, os impetrados esclareceram que o pedido de isenção da taxa de inscrição do candidato impetrante foi indeferido em razão da norma editalícia do concurso para ingresso na carreira da magistratura do TJDFT exigir a comprovação da efetiva doação de medula óssea, ressaltando que a exigência não se mostra ilícita. (IDs 42759369 e 43034494) O CEBRASPE acrescentou, ainda, que o impetrante realizou o pagamento de sua taxa de inscrição em 26/12/2022, o que configura desistência da solicitação de isenção, conforme subitem 6.4.7 do edital do certame, tendo sua inscrição preliminar deferida, o que acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A Procuradoria-Geral de Justiça oficia, preliminarmente, pela perda superveniente do interesse de agir em razão do pagamento da taxa de inscrição pelo impetrante, destacando que o pedido inicial não inclui ressarcimento de eventual valor pago a título de inscrição e, no mérito, pela denegação da segurança. (ID 43576449) Brevemente relatado, decido. O presente Mandado de Segurança foi impetrado com a pretensão do autor de ter sua inscrição deferida e realizar a prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, designada para o dia 05/02/2023. Após ter o pedido liminar indeferido, por ausência dos requisitos exigidos no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, os autos foram instruídos com as informações dos impetrados e retornaram conclusos para julgamento em 02/03/2023, após a realização da prova, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir do candidato e do objeto da ação. Com efeito, embora o impetrante tenha se manifestado pela inocorrência da perda do objeto (ID 44077094), no caso, houve o pagamento voluntário da taxa de inscrição após o indeferimento da liminar (ID 43034501). Conforme bem ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de não haver dentre os pedidos iniciais o requerimento de ressarcimento de eventual valor pago a título de taxa de inscrição, certo é que o prosseguimento do presente writ não trará qualquer utilidade para o impetrante, uma vez que seu nome constou da relação final dos candidatos com inscrição deferida (Edital n.o 4 – TJDFT, de 20 de janeiro de 2023). De acordo com o § 5o do artigo 6o da Lei 12.016/09, será denegado o mandado de segurança nas hipóteses de julgamento sem resolução do mérito previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Ainda, dispõe o artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça que é atribuição do relator, nos feitos cíveis, “julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão e após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora